Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700972-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SENSUS X TECNOLOGIA S.A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SENSUS X TECNOLOGIA S.A D E C I S Ã O Pela petição de Id 33689429, a parte impetrante SENSUS X TECNOLOGIA S/A requereu a desistência do presente mandado de segurança. Conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 669.367/RJ (Tema 530) é licito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ, independentemente de anuência da parte contrária. No presente caso, o pedido de desistência ocorreu antes do término do julgamento das apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença que concedeu a segurança. O DISTRITO FEDERAL, também apelante, manifestou ciência e não se opôs ao pedido (Id 34170365). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em honorários (art. 25, Lei n.o 12.016/2009). Custas remanescentes, se houver, pelo impetrante (art. 90, CPC). Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria às baixas necessárias no sistema. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora